Tribunal: STJ
Processo: 0006624-78.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2027702 - PR(2022/0295844-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: ANTONIO RUBENS CAMILOTTI
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SPERB - PR022997
ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
SUHÉLLYN HOOGEVONINK DE AZEVEDO - PR058809
DAIANA MOURÃO DE ANDRADE - PR050581
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
RECORRIDO
: ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
ANA CLARA LINIA HILMAN - PR096335
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA EM DECISÃO
ANTERIOR À CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO AVALISTA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que desproveu agravo de
instrumento e manteve a extinção parcial da execução em relação ao avalista por
prescrição, com honorários de 10% sobre o valor da causa.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
extinguiu parcialmente a execução por título extrajudicial quanto ao avalista, por
prescrição, e fixou honorários em 10%.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, afastando coisa
julgada e preclusão, reconhecendo a inaplicabilidade do
§ 1o, do Código
art. 204,
Documento eletrônico VDA55554811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 17e636ec-4fc4-41eb-8ef1-28e961fa03b8

Civil à cédula de crédito à exportação, não admitindo a retroação da citação ao
ajuizamento e preservando os honorários, com majoração de 0,5% pelo
§
art. 85,
11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
caput e § 2o, do CPC
art. 1.003,
impõe a preclusão contra decisão proferida antes da citação não agravada após a
juntada do ato citatório; (ii) saber se o
do CPC foi violado por rediscutir
art. 505
matéria já decidida; (iii) saber se o
do CPC foi violado pela não
art. 507
configuração de preclusão consumativa; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial do prazo recursal e à preclusão por
ausência de impugnação de decisão anterior à citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do CPC,
art. 1.003
pois a definição do termo inicial do prazo recursal e da ciência inequívoca da
decisão demanda reexame da cronologia processual e dos atos de comunicação.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à suposta ofensa aos arts. 505 e 507 do
CPC, porque a verificação de coisa julgada e de preclusão, em decisão proferida
antes da citação, requer revolvimento das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao dissídio jurisprudencial, pois o cotejo
analítico exige identidade das premissas fáticas, inviável ante o mesmo óbice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de
violação ao
caput e § 2o, do CPC, quando a definição do termo inicial
art. 1.003,
do prazo recursal depende da reconstituição da marcha processual. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC,
quando a ocorrência de coisa julgada e preclusão demanda reexame de fatos e atos
processuais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento do dissídio
jurisprudencial quando o cotejo depende de premissas fáticas imutáveis.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 505, 507 e 1.003, § 2o; CC,
§ 1o.
art. 204,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 17e636ec-4fc4-41eb-8ef1-28e961fa03b8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 17e636ec-4fc4-41eb-8ef1-28e961fa03b8

RECURSO ESPECIAL No 2027702 - PR(2022/0295844-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: ANTONIO RUBENS CAMILOTTI
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SPERB - PR022997
ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
SUHÉLLYN HOOGEVONINK DE AZEVEDO - PR058809
DAIANA MOURÃO DE ANDRADE - PR050581
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
RECORRIDO
: ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
ANA CLARA LINIA HILMAN - PR096335
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA EM DECISÃO
ANTERIOR À CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO AVALISTA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que desproveu agravo de
instrumento e manteve a extinção parcial da execução em relação ao avalista por
prescrição, com honorários de 10% sobre o valor da causa.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
extinguiu parcialmente a execução por título extrajudicial quanto ao avalista, por
prescrição, e fixou honorários em 10%.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, afastando coisa
julgada e preclusão, reconhecendo a inaplicabilidade do
§ 1o, do Código
art. 204,
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

Civil à cédula de crédito à exportação, não admitindo a retroação da citação ao
ajuizamento e preservando os honorários, com majoração de 0,5% pelo
§
art. 85,
11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
caput e § 2o, do CPC
art. 1.003,
impõe a preclusão contra decisão proferida antes da citação não agravada após a
juntada do ato citatório; (ii) saber se o
do CPC foi violado por rediscutir
art. 505
matéria já decidida; (iii) saber se o
do CPC foi violado pela não
art. 507
configuração de preclusão consumativa; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial do prazo recursal e à preclusão por
ausência de impugnação de decisão anterior à citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do CPC,
art. 1.003
pois a definição do termo inicial do prazo recursal e da ciência inequívoca da
decisão demanda reexame da cronologia processual e dos atos de comunicação.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à suposta ofensa aos arts. 505 e 507 do
CPC, porque a verificação de coisa julgada e de preclusão, em decisão proferida
antes da citação, requer revolvimento das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao dissídio jurisprudencial, pois o cotejo
analítico exige identidade das premissas fáticas, inviável ante o mesmo óbice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de
violação ao
caput e § 2o, do CPC, quando a definição do termo inicial
art. 1.003,
do prazo recursal depende da reconstituição da marcha processual. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC,
quando a ocorrência de coisa julgada e preclusão demanda reexame de fatos e atos
processuais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento do dissídio
jurisprudencial quando o cotejo depende de premissas fáticas imutáveis.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 505, 507 e 1.003, § 2o; CC,
§ 1o.
art. 204,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER S.
A., com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento nos autos de
ação de execução por título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 968-969):

Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE EM RELAÇÃO À
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE SEU DIREITO DE COBRAR A DÍVIDA
DO AVALISTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Coisa julgada e preclusão. Inexistência. Primeira decisão sobre a matéria
proferida em momento anterior à citação do agravado para compor a relação
processual. Impossibilidade de alguém ser prejudicado por uma decisão dada em
processo do qual não participa. Inteligência dos artigos 506 e 507 do CPC.
2. Citação do avalizado que não interrompe a prescrição em relação ao
avalista, por força do disposto no artigo 71 da Lei Uniforme, aplicável às cédulas de
crédito à exportação por força do artigo 3o da
e do artigo 52 do
Lei 6.313/1975
Decreto-
Inaplicabilidade ao caso, por força do princípio da
Lei 413/1969.
especialidade, da regra do artigo 204, § 1o do Código Civil.
3. Impossibilidade, no caso concreto, de retroagir a data da citação à de
ajuizamento da ação, pois a demora daquela e a culpa de seu retardamento não pode
ser atribuída com exclusividade ao Poder Judiciário. Artigos 219, § 1o do CPC de
1973 e 240 do Código atual. Súmula 106 do STJ.
4. Honorários advocatícios. Verba fixada em consonância ao artigo 85, § 2o do
CPC. Inviabilidade de sua redução.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.003,
, § 2
caput
o, do CPC, porquanto prevê expressamente o
cabimento de recurso contra decisão proferida antes da citação do réu, impondo a
contagem do prazo segundo o
e, assim, a decisão de mov. 40.1 deveria ser
art. 231,
atacada tempestivamente pelo recorrido, sob pena de preclusão e coisa julgada;
b) 505 do CPC, visto que veda ao juiz decidir novamente questões já
decididas relativas à mesma lide, e a corte local permitiu rediscutir a prescrição já
afastada;
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

c) 507 do CPC, porque veda à parte discutir, no curso do processo,
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, e o recorrido, ciente
dos atos anteriores, não recorreu e só anos depois alegou prescrição.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao afastar a preclusão sobre
matéria já decidida antes da citação, do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça que fixa que o prazo para agravo de instrumento contra decisão anterior à
citação flui da juntada da
e que a ausência de impugnação
citação/intimação
acarreta preclusão (AgInt no
fl. 987).
REsp 1.885.214/MG,
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se afaste a ocorrência de prescrição, reconhecendo-se a preclusão consumativa da
matéria e a subsistência da execução em face do avalista.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de prequestionamento do 1.003,
, § 2
caput
o, do CPC;
que incide a Súmula n. 283 do STF, pois o recorrente não impugnou fundamentos
autônomos. Argumenta que o acórdão alinha-se à jurisprudência do STJ sobre
prescrição e prescrição intercorrente, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. No mérito,
que não houve coisa julgada antes da citação e que, em títulos cambiariformes, a
interrupção contra a avalizada não se estende ao avalista (fls. 1004-1013).
O recurso especial foi admitido (fls. 1016-1019).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que extinguiu parcialmente a execução em relação ao avalista por
prescrição, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, afastando
coisa julgada e preclusão, reconhecendo a inaplicabilidade do
§ 1
art. 204,
o, do
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

Código Civil à cédula de crédito à exportação, não admitindo a retroação dos
efeitos da citação ao ajuizamento e preservando os honorários de 10%. Ao final,
majorou os honorários em 0,5% nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 968-976).
art. 85,
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.003,
No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão de mov. 40.1,
proferida antes da citação, deveria ter sido impugnada pelo avalista após a citação,
correndo o prazo nos termos do § 2o do dispositivo, operando-se a preclusão se não
agravada.
O acórdão recorrido concluiu inexistir coisa julgada ou preclusão porque
a primeira decisão sobre prescrição foi proferida antes da citação do avalista, não
podendo prejudicar quem ainda não integrava a relação processual, à luz dos arts.
506 e 507 do Código de Processo Civil (fls. 972-974).
Contudo, a análise da aplicabilidade do dispositivo em referência ao
caso concreto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
O Tribunal de origem, ao examinar a cronologia dos atos processuais,
entendeu que não se poderia exigir o exercício do direito de recorrer de quem
ainda não integrava formalmente a lide e não fora cientificado da referida decisão.
Para este Superior Tribunal de Justiça concluir que houve a efetiva
ciência ou que o prazo recursal fluiu de forma a configurar a preclusão, seria
necessário o reexame minucioso da marcha processual e dos atos de comunicação,
providência interditada nesta sede.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 505,
A parte recorrente afirma que a Corte local teria decidido novamente
matéria já decidida ao reconhecer prescrição, contrariando o dispositivo.
O acórdão recorrido assentou que a primeira exceção de pré-
executividade não tratou de prescrição e que o tema, por ser de ordem pública,
poderia ser suscitado em momento posterior, inexistindo preclusão (fls. 973-974).
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

O Tribunal de origem consignou que a primeira decisão foi proferida
sem a participação do avalista, sendo, portanto, ineficaz em relação a ele (res inter
alios acta).
Para desconstituir essa premissa fática e jurídica, afirmando que a
decisão anterior já havia estabilizado a questão para todos os sujeitos processuais,
seria indispensável revolver o acervo probatório e os termos das decisões
interlocutórias proferidas, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 507,
Alega a parte recorrente que houve preclusão porque o avalista, ciente
dos atos anteriores, não agravou da decisão, apenas anos depois suscitando
prescrição.
O Tribunal de origem ponderou que a decisão anterior se deu antes da
citação, não sendo o agravado afetado por ato em processo do qual não
participava; além disso, a primeira exceção não versou sobre prescrição, não
havendo preclusão consumativa (fls. 973-974).
Novamente, o recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
O Tribunal local, com base nos fatos da causa, atestou que não houve
preclusão, pois o avalista suscitou a matéria no primeiro momento em que lhe
coube falar nos autos após a citação. A verificação da ocorrência ou não de
preclusão, especialmente no que tange ao momento da ciência inequívoca da parte
sobre atos processuais anteriores, demanda análise soberana das instâncias
ordinárias sobre os fatos, sendo vedada a sua revisão por esta via especial.
IV - Dissídio jurisprudencial
Quanto No que à admissibilidade do recurso pela alínea do permissivo
c
constitucional, a insurgência não logra ultrapassar o juízo de prelibação,
encontrando óbice na estreita relação entre a moldura fática delineada e os
pressupostos de conhecimento.
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
—
a
já reconhecida nos capítulos anteriores deste voto — prejudica o exame do recurso
especial pela alínea .
c
Isso ocorre porque a análise da similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma colacionado (AgInt no
exige a
REsp 1.885.214/MG)
imutabilidade dos fatos narrados.
Como a solução da controvérsia depende da análise das particularidades
fáticas do processamento na origem (tais como o momento da ciência da decisão, a
responsabilidade pela demora na citação e a conduta diligente ou inerte do
exequente), a revisão dessas premissas é inviável. Sem a possibilidade de reexame
fático, torna-se também inviável realizar o cotejo analítico necessário para
demonstrar que as situações confrontadas são idênticas, mas receberam soluções
jurídicas diversas.
Portanto, o óbice do reexame de provas impede a admissibilidade do
recurso por ambas as alíneas, tornando prejudicado o recurso quanto ao
conhecimento do dissídio jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54429310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:06
Código de Controle do Documento: 2ab0817e-1d97-445e-a7ea-3aff96b1f24a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.027.702 / PR
Número Registro: 2022/0295844-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029311720118160083 00066247820228160000 000662478202281600001 00076533120108160083
00267045520218160014
267045520218160014
29311720118160083
66247820228160000
662478202281600001 76533120108160083
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: ANTONIO RUBENS CAMILOTTI
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SPERB - PR022997
ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
SUHÉLLYN HOOGEVONINK DE AZEVEDO - PR058809
DAIANA MOURÃO DE ANDRADE - PR050581
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
Documento eletrônico VDA55528200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: 8c0dc201-9c6b-459f-99de-9068c541e4cb

RECORRIDO
: ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
ANA CLARA LINIA HILMAN - PR096335
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: 8c0dc201-9c6b-459f-99de-9068c541e4cb